Tribunal: TJDFT
Processo: 0746393-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746393-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP DESPACHO A análise dos autos demonstra que o pedido da agravante de que seja declarada a responsabilidade solidária e ilimitada de Charles Kelday Fernandes de Miranda, sócio remanescente, pelas obrigações sociais da sociedade dissolvida, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas dívidas pendentes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 1.033, IV, do Código Civil de 2002 não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do pedido acima mencionado nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator